Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. DOLO. COMPROVAÇÃO. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase de instrução. Incabível falar em absolvição, notadamente quando o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria delitivas relacionadas ao crime pelo qual o réu foi condenado, restando demonstrado o dolo do agente. Para a configuração do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal, basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente, inclusive, do estado físico ou emocional do agente, ou de que a ameaça proferida se dê no calor da discussão. Preenchidos os requisitos do artigo 77, do Código Penal, o réu faz jus à suspensão condicional da pena.